Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-78.2024.8.11.0021
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002381-78.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO DIAS VIEIRA - CPF: 008.026.611-81 (RECORRENTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), GRAZIELA SANTANA DA SILVA - CPF: 701.813.861-27 (RECORRIDO), LANIELLY ROSA SENA ASCHIDAMINI - CPF: 738.368.181-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002381-78.2024.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.
1002381-78.2024.8.11.0021

Recorrente:
Luciano Dias Vieira

Recorrido
: Graziela Santana da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO LOCATÍCIA. TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu os efeitos da revelia, condenando o recorrente à exclusão do nome da autora junto à concessionária de energia, em relação a débitos posteriores ao fim do contrato de locação, e à transferência da titularidade da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da titularidade da conta de energia elétrica em nome da autora, após o encerramento do contrato de locação, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais; (ii) estabelecer se a revelia do requerido impede a rediscussão fática em sede recursal, obstando a reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência injustificada do requerido à audiência de conciliação, somada à ausência de contestação, enseja a decretação da revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 344 do CPC, com presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que a obrigação pelo pagamento de serviços públicos, como energia elétrica, é de natureza pessoal e recai sobre quem efetivamente os utiliza, cabendo ao locador diligenciar pela alteração da titularidade após o fim da locação.

5.

A conduta omissiva do requerido ensejou indevida negativação do nome da autora, configurando ato ilícito indenizável, com violação aos princípios da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de cooperação e lealdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência injustificada do réu à audiência e a falta de contestação autorizam a decretação da revelia e a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

2.

A indevida negativação em razão de débitos posteriores à saída do imóvel configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 20, 28 e 55; CPC, arts. 344 e 98, § 3o; CDC, art. 14; Lei no 8.245/91.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1004657-03.2024.8.11.0015, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 05/06/2025; TJMT, N.U 1038307-80.2024.8.11.0002, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, julgado em 05/06/2025; TJMT, N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 06.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1737379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 08/03/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002381-78.2024.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.
1002381-78.2024.8.11.0021

Recorrente:
Luciano Dias Vieira

Recorrido
: Graziela Santana da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Luciano Dias Vieira.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 292493389
): julgou procedentes os pedidos iniciais, aplicando os efeitos da revelia e condenando o requerido à obrigação de fazer, consistente em promover a exclusão do nome da autora junto à concessionária de energia elétrica, em relação aos débitos discutidos nos autos, bem como a efetuar a transferência da titularidade da unidade consumidora para o seu nome, sob pena de multa. Por fim, condenou-o ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 292493392): requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos, ou, como pedido alternativo, pugna pelo retorno dos autos à primeira instância para regular instrução probatória.

Contrarrazões
(Id. 292493864):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recuso interposto pelo requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002381-78.2024.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.
1002381-78.2024.8.11.0021

Recorrente:
Luciano Dias Vieira

Recorrido
: Graziela Santana da Silva

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que o condenou à obrigação de fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da manutenção indevida do nome da autora na titularidade da unidade consumidora de energia, após o encerramento do contrato de locação.

Da narrativa inicial a autora alega que em 2019 alugou do requerido uma quitinete situada na Rua João Rodrigues Aguiar, s/no, Bairro Cidade Nova, em Cocalinho-MT. Por solicitação do locador, transferiu a titularidade da energia para seu nome, e durante a locação pagava os aluguéis e as contas de energia diretamente ao locador, em dinheiro, pois tinha uma relação de confiança com o mesmo.

Alega que, após encerrar o contrato de locação ainda em 2019 (sem data precisa), quitou a última fatura e o último aluguel, sem receber cobranças posteriores. Contudo, em 2023, foi surpreendida com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a débitos de energia elétrica gerados entre 2020 e 2024, ou seja, após sua saída do imóvel.

Em razão disso notificou extrajudicialmente o recorrente para regularização da situação. Este, por sua vez, informou que não transferiu a titularidade da conta de energia, pois havia débitos em aberto, embora a autora negue veementemente ter sido cobrada por tais débitos.

Como meio probante apresentou extrato do SPC (Id. 292493370), histórico de consumo da Energisa (Id. 292493371), notificação extrajudicial, conversa de WhatsApp (Id. 292493372), comprovante de endereço e declaração de residência (Id. 292493378).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a responsabilidade pela transferência da titularidade era da usuária do serviço, ou seja, da autora. Alega inexistirem provas suficientes para imputar-lhe responsabilidade. Afirma ainda ter deixado de apresentar defesa por acreditar de boa fé na improcedência da ação. Assim requer a reforma da sentença para julgamento de improcedência ou, alternativamente, a anulação para reabertura da instrução probatória.

Todavia, no presente caso, verifica-se que o recorrente foi devidamente intimado em 29/08/2024 (Id. 292493383) para comparecer à audiência de conciliação em 29/10/2024, às 14h40 (horário local), não tendo comparecido, tampouco justificado a ausência ou apresentado contestação tempestivamente. Em razão disso, foi decretada sua revelia, conforme artigo 20 da Lei no 9.099/95 e artigo 344 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95,
a ausência injustificada à audiência importa em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora
, salvo se o contrário resultar da convicção do juízo, o que não se verifica nos presentes autos.

Frise-se que a súmula número 12, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe que:

Súmula 12: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia
;

Não se mostra razoável acolher o pedido de nulidade da sentença para realização de instrução probatória, quando o próprio recorrente menciona que se manteve inerte por escolha própria.

Em razão dos efeitos da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, corroborados pelos documentos apresentados. Além disso, o recorrente não produziu qualquer prova em contrapartida às alegações da autora, descumprindo o ônus que lhe cabia a teor do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
REVELIA
. CITAÇÃO. REALIZADA 06 DIAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 334 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NULIDADE NÃO
RECONHECIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nulidade de citação. A citação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento da parte reclamada que contra ela foi proposta alguma demanda, para que ela integre a relação processual (art. 238 do CPC).
No presente caso, a parte requerida foi regularmente citada (ID 282890697/PJe2) pelo whatsapp e recebeu toda documento do processo. O mesmo se mostrou plenamente ciente do inteiro teor do mandado de intimação." 2. A nulidade da citação deve ser afastada, diante da comprovação realizada pelo Oficial de Justiça. 3. Analisando os autos, vê-se que a recorrente não apresentou justificativa de sua ausência em audiência de conciliação no prazo.
(...). (N.U 1004657-03.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE.
REVELIA
. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A
revelia
do Banco Reclamado é corretamente decretada quando, embora citado e intimado, este não apresenta contestação no prazo legal, operando-se os efeitos previstos no art. 344 do CPC, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.
Documentos juntados somente na fase recursal por parte revel devem ser desconsiderados, diante da preclusão temporal para a produção de provas, nos termos dos arts. 28 e 33 da Lei no 9.099/95 e da Conclusão no 26 da Turma Recursal de Mato Grosso.
A
revelia
regularmente decretada impede a produção de provas fora do momento processual oportuno, inclusive em sede recursal.
(...) (N.U 1038307-80.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)”

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.
(N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)”

Em face de tal fato processual, verifica-se que as matérias recursais arguidas pelo recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal.

Ressalte-se que a relação locatícia, embora regida pela Lei no 8.245/91, admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo o locador fornecedor de serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do referido diploma.

Não obstante, importante mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade pela prestação de serviço de energia é pessoal, recaindo sobre quem efetivamente o utiliza, independentemente do nome constante da titularidade da conta.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2
. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.
4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)”

Portanto, ao manter a titularidade da autora após o fim da locação, o recorrente infringiu os princípios da boa-fé objetiva, do dever de cooperação e da transparência. Configura-se, assim, o dano moral, diante da indevida negativação e dos transtornos ocasionados à autora.

Dessa forma, as teses recursais devem ser desconsideradas, não se vislumbrando motivos para reforma da sentença de 1o grau.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1002381-78.2024.8.11.0021.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
LUCIANO DIAS VIEIRA.

Recorrida:
GRAZIELA SANTANA DA SILVA.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA
NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS.
AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso inominado, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025